Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Regime prisional. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la, corroboradas pelo filho dos envolvidos, que recebeu os áudios com as ameaças, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de ameaça.
2 - No crime de ameaça, se a reincidência do réu é por crime cometido há mais de treze anos, a pena é de pouco mais de um mês de detenção e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e ausente informação das condições financeiras do réu, reduz-se a indenização.
4 - Apelação provida em parte.